Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRATONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S/C LTDA-ME, JOSÉ MARIA GRATONE e SILVANA DA FONTOURA ROTHFELD GRATONE, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. O embargante alegou vício de omissão na decisão monocrática, contudo, suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto ao recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006